Tribunal: TJBA
Processo: 8073369-67.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073369-67.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MARCOS ALEXANDRE FREITAS ASSUNCAO e outros

Advogado(s)
:
FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS, BRUNO FEIGELSON

APELADO: CDT SOLUCOES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA e outros

Advogado(s)
:
BRUNO FEIGELSON, FABIO LEANDRO BISPO DOS SANTOS

ACORDÃO

Ementa
:
Direito processual civil. Embargos de declaração contra acórdão que reconhece legitimidade passiva e falha na prestação de serviço. Alegações de omissão, contradição e ausência de decisão sobre inversão do ônus da prova. Pretensão de efeitos modificativos para rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. Caso em exame

1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva da embargante em ação de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços bancários e danos morais, destacando sua atuação direta na operacionalização de contas digitais e cadastramento de chaves Pix. A embargante alega omissão e contradição no acórdão, sustentando inexistência de vínculo jurídico com o autor e ausência de falha. Argumenta que a inversão do ônus da prova teria ocorrido sem decisão expressa e requer efeitos modificativos, visando o reconhecimento da ilegitimidade passiva ou a improcedência da ação.

II. Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) definir se o acórdão recorrido incorreu em omissão ou contradição por não enfrentar argumentos e provas sobre a natureza da atuação da embargante; (ii) estabelecer se houve ausência de fundamentação quanto à distribuição do ônus da prova.

III. Razões de decidir

3. O acórdão enfrentou expressamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, destacando a atuação direta da empresa na oferta e operacionalização de serviços financeiros, atraindo sua legitimidade passiva à luz da teoria do risco do empreendimento.

4. A ausência de documentos que comprovassem a regularidade da contratação foi considerada como indicativo de falha na prestação do serviço, caracterizando fortuito interno e ensejando responsabilidade objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

5. O acórdão apenas aplicou a regra do art. 373, II, do CPC, ao reconhecer que a parte ré não se desincumbiu de demonstrar a regularidade do vínculo jurídico.

6. A pretensão de reavaliar o conjunto fático-probatório já analisado ultrapassa os limites cognitivos dos embargos de declaração, que se prestam apenas ao esclarecimento de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

7. O colegiado não está obrigado a rebater todos os fundamentos suscitados pelas partes, bastando que apresente motivação suficiente para sustentar a conclusão adotada, conforme orientação consolidada no Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de declaração rejeitados
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação nº
8073369-67.2023.8.05.0001
, em que é embargante
CDT SOLUÇÕES EM MEIOS DE PAGAMENTO LTDA
e embargado

MARCOS ALEXANDRE FREITAS ASSUNÇÃO.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos, nos termos do voto do Relator.